Tribunal: TJMT
Processo: 1020728-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020728-28.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SR. MAURO MENDES (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-VINCULADO, DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE INJUNÇÃO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. POLICIAIS PENAIS ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. OMISSÃO LEGISLATIVA INFRACONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Injunção impetrado pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso (SINDSPPEN/MT) contra o Governador do Estado, alegando omissão legislativa quanto à regulamentação do adicional de periculosidade para policiais penais estaduais. O impetrante sustenta que, apesar da previsão do adicional no artigo 87 da Lei Complementar Estadual no 04/1990, a ausência de regulamentação específica sobre percentual e forma de cálculo impede o exercício do direito pelos servidores, mesmo havendo Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) reconhecendo o risco inerente à função. Requer a regulamentação e o pagamento imediato do adicional de 30%, com efeitos retroativos e incidência de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o mandado de injunção é cabível para suprir a alegada omissão legislativa sobre o adicional de periculosidade, considerando que tal direito não está expressamente previsto na Constituição Federal como aplicável aos servidores públicos; e (
ii
) se a omissão apontada tem natureza constitucional, justificando a intervenção judicial, ou se trata apenas de regulamentação infraconstitucional, afastando o cabimento da via
injuncional
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de injunção, conforme o artigo 5o, inciso LXXI, da Constituição Federal, destina-se exclusivamente a suprir a falta de norma regulamentadora que inviabilize o exercício de direitos constitucionais de eficácia limitada, não se prestando para suprir lacunas normativas infraconstitucionais.

4. De acordo com
a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) o artigo 39, § 3o, da Constituição Federal não inclui entre os direitos aplicáveis aos servidores públicos o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas previsto no artigo 7o, inciso XXIII, da Carta Magna, este reservado exclusivamente aos trabalhadores celetistas. Precedentes:
MI 5062
AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
07/10/
2014,
MI
5059
, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
01/04/2014;
MI 5067
, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
22/11/2013
; e

MI 4551
AgR
, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
29/05/2014.

5. O adicional de periculosidade para servidores públicos não está expressamente assegurado na Constituição, mas sim em norma infraconstitucional (LC no 04/1990), afastando a possibilidade de intervenção por mandado de injunção. Assim, a matéria exige regulamentação infraconstitucional, sem que haja omissão constitucional a ser suprida pelo Judiciário pelo
remé
d
io

injuncional
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O mandado de injunção é cabível apenas para suprir omissões legislativas que inviabilizem o exercício de direitos e garantias previstos diretamente na Constituição Federal, não sendo adequado para suprir lacunas normativas infraconstitucionais.

2. O adicional de periculosidade para servidores públicos estaduais, previsto em legislação estadual, não decorre de norma constitucional de eficácia limitada, de modo que sua regulamentação não pode ser exigida por meio de mandado de injunção.

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXI; art. 7o, XXIII; art. 39, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, MI 5059, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
01.04.2014; STF, MI 5062, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
05.12.2012; STF, MI 5067, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
22.11.2013; TJMT, N.U 1011231-97.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, DJE 13.07.2021; TJMT, N.U 1016071-19.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 22.05.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Injunção impetrado pelo
Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso
(SINDSPPEN/MT) contra o Governador do Estado, no qual se alega omissão legislativa quanto à regulamentação do adicional de periculosidade em favor dos policiais penais estaduais. Argumenta o sindicato que, apesar de existir previsão normativa sobre o adicional (artigo 87 da Lei Complementar Estadual no 04/1990), o Estado não regulamentou especificamente a forma de cálculo e o percentual devido, impossibilitando o efetivo exercício do direito pelos servidores, ainda que haja Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) reconhecendo as condições de risco permanente inerentes às funções desempenhadas pela categoria.

Requer o reconhecimento judicial da omissão legislativa alegada e a consequente determinação para que o Estado de Mato Grosso proceda à regulamentação e ao pagamento imediato do adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) incidente sobre o subsídio bruto dos policiais penais, com efeitos retroativos à data da elaboração do LTCAT, acrescido de correção monetária e juros legais.

Notificado, o Estado de Mato Grosso sustentou a inexistência de omissão constitucional que possa ser suprida por meio do mandado de injunção. Destacou que o adicional de periculosidade discutido encontra previsão expressa na legislação estadual vigente (Lei Complementar no 04/90), sendo a controvérsia existente restrita à regulamentação complementar ou ao detalhamento específico dessa legislação infraconstitucional, o que afasta a possibilidade de intervenção judicial por meio da via
injuncional
(Id. 239444189).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, emitiu parecer pelo não cabimento do mandado de injunção, destacando a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo a qual esse remédio constitucional é inadequado para suprir omissões relativas à regulamentação infraconstitucional de direitos previstos em lei local, sendo cabível apenas para sanar omissões legislativas relativas ao exercício de direitos diretamente previstos e garantidos pela Constituição Federal (Id. 245850171).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Mandado de Injunção impetrado pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso (SINDSPPEN/MT) contra o Governador do Estado, no qual se alega omissão legislativa quanto à regulamentação do adicional de periculosidade em favor dos policiais penais estaduais. Argumenta o sindicato que, apesar de existir previsão normativa sobre o adicional (artigo 87 da Lei Complementar Estadual no 04/1990), o Estado não regulamentou especificamente a forma de cálculo e o percentual devido, impossibilitando o efetivo exercício do direito pelos servidores, ainda que haja Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) reconhecendo as condições de risco permanente inerentes às funções desempenhadas pela categoria.

A controvérsia posta em julgamento envolve essencialmente duas questões principais: (i) se o mandado de injunção é o instrumento jurídico adequado para resolver a alegada omissão legislativa na regulamentação do adicional de periculosidade, levando-se em conta que tal adicional não está expressamente previsto na Constituição como direito diretamente aplicável aos servidores públicos; e (
ii
) se a omissão legislativa alegada tem caráter constitucional, justificando a intervenção judicial solicitada, ou se, por outro lado, a questão discutida refere-se apenas a uma matéria infraconstitucional ou administrativa, já abordada pela legislação estadual por meio do sistema de remuneração por subsídio dos policiais penais, situação que afastaria a possibilidade de uso do mandado de injunção.

Pois bem.

Inicialmente, salienta-se que o artigo 5o, inciso LXXI, da Constituição Federal prevê o mandado de injunção exclusivamente para sanar a falta de norma regulamentadora que inviabilize o exercício de direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme em estabelecer dois pressupostos cumulativos e indispensáveis para o cabimento desse remédio constitucional:
a)
a existência de direito ou garantia de estatura constitucional diretamente aplicável; e
b)
ausência de regulamentação infraconstitucional que efetivamente inviabilize o exercício desse direito constitucional.

Nesse ponto, “
O cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu e a existência de nexo de causalidade entre a omissão e a inviabilidade do exercício do direito alegado.
” (STF-MI 7456
AgR
, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, publicado em 10-05-2024)

Confira-se, sob esse aspecto, a doutrina de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes:

“Os pressupostos para o cabimento do mandado de injunção são: (a) a existência de um direito constitucional, relacionado às liberdades fundamentais, à nacionalidade, à soberania ou à cidadania; e (b) a falta de norma regulamentadora que impeça ou prejudique a fruição deste direito. Ausente um destes dois pressupostos, o caso não será de mandado de injunção. Assim, o mandado de injunção não é remédio para qualquer tipo de omissão legislativa, mas apenas para aquela que afete o exercício de direitos constitucionais fundamentais. (...). Por fim, o direito resguardado pela via do mandado de injunção é aquele desde logo assegurado pela Constituição, porém pendente de regulamentação. Se a Carta Política simplesmente faculta ao legislador a outorga de um direito, sem ordená-lo, o mandado de injunção é juridicamente impossível” (Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes in Mandado de segurança e ações constitucionais, 32. ed., São Paulo: Malheiros 2009, pp. 288-290).

No caso em exame, as normas invocadas pelo impetrante (artigo 87 da Lei Complementar Estadual no 04/1990, que prevê o adicional de periculosidade aos servidores estaduais, e a Lei Complementar no 389/2010)
, possuem natureza infraconstitucional, não derivando diretamente da Constituição Federal.

Isso porque,
de acordo com o Supremo Tribunal Federal,
o artigo 39, § 3o, da Constituição Federal não inclui entre os direitos aplicáveis aos servidores públicos o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas previsto no artigo 7o, inciso XXIII, da Carta Magna, este reservado exclusivamente aos trabalhadores celetistas (MI 5059, Rel. Min. Ce
lso de Mello,
DJe
01/04/2014; MI 5062, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
05/12/2012; e MI 5067, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
22/11/2013).

Nesse ponto, a jurisprudência do STF é pacífica ao afirmar a inaplicabilidade do mandado de injunção para regulamentar adicional que trata o artigo 7o, inciso XXIII da CF/88, não expressamente previsto para servidores públicos:

Agravo regimental no mandado de injunção. 2.
Ausência de direito subjetivo constitucional de servidor público a adicional de penosidade
para exercício de atividade em área de fronteira. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (MI 5062
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 01-08-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
195 DIVULG
06-10-
2014 PUBLIC
07-10-2014)

[grifo nosso]

Agravo regimental no mandado de injunção.
Servidora pública municipal. Alegada ausência de norma regulamentadora do art. 7o, inc. XXIII, da Constituição da República. Ausência dos pressupostos de cabimento.
Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MI 4551
AgR
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 08-05-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 28-05-2013 PUBLIC 29-05-2013)

[grifo nosso]

Em consonância com essa orientação da Suprema Corte, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu, em caso semelhante envolvendo adicional de atividade penosa, que não há omissão constitucional justificadora da via
injuncional
, tendo em vista que o direito previsto no artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal não se aplica aos servidores públicos, por força do artigo 39, § 3o, também da Carta Magna. Cita-se o
precedente
:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE INJUNÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ADICIONAL DE ATIVIDADE PENOSA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO LEGISLATIVA – ARTIGO 7o INCISO XXIII DA CRFB – DIREITO NÃO ESTENDIDO AOS SERVIDORES – ARTIGO 39 §3o DA CRFB – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – USO DO WRIT DE FORMA INADEQUADA – PRECEDENTE DA SUPREMA CORTE – MI 5974/DF – DECISÃO AGRAVADA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- O mandado de injunção é garantia constitucional prestante, exclusivamente, a viabilizar direitos ou liberdades constitucionais, bem como a soberania, a cidadania e a nacionalidade, quando não puderem ser exercidos por ausência de norma regulamentadora (art. 5o, inc. LXXI, da Constituição da República) – (MI 5974/DF – Ministra
Cármen
Lúcia). 2 – Não se nega o conhecimento, e a fundamental importância das atividades da categoria profissional dos agentes da infância e juventude, que diariamente atuam como longa
manus
do juízo, aos olhos da sociedade. 3 - Carente de situação configuradora de direito constitucional dependente de regulamentação que viabilize a utilização do writ
injuncional
, nos termos exigidos pelo art. 5o, inciso LXXI, da Constituição da República, o recurso deve ser desprovido, ratificando-se a decisão singular. (N.U 1011231-97.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2021,
Publicado
no DJE 13/07/2021)

Portanto, constatado que a controvérsia apresentada se refere exclusivamente à possível ausência de regulamentação infraconstitucional específica sobre percentual e forma de cálculo do adicional de periculosidade previsto na LC 04/90, não configurando, assim, omissão constitucional.
Dessa forma, não estão preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 5o, LXXI, da Constituição Federal, aptos a ensejar o mandado de injunção
.

Diante desse panorama, em casos semelhantes de ausência de direito assegurado constitucionalmente, mas garantido por legislação infraconstitucional de eficácia limitada, cuja efetiva fruição depende de regulamentação normativa, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente denegado a ordem e julgado extinto o mandado de injunção sem resolução do mérito, por considerar inadequada a via eleita. Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE INJUNÇÃO – SINDICATO REPRESENTATIVO DE CATEGORIA – SERVIDORES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA – APOSENTADORIA ESPECIAL – ARTIGO 40, §4o-A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA – GOZO DO DIREITO ASSEGURADO POR NORMA ESTADUAL – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DENEGAÇÃO. Em vista de constar da petição inicial do mandado de injunção que os servidores substituídos, portadores de deficiência, não podem gozar do direito de aposentadoria especial, por ausência de regulamentação legislativa, deve-se reconhecer a falta de interesse processual, quando há, no âmbito estadual, norma que viabiliza a satisfação de tal direito. Constituem pressupostos de cabimento do mandado de injunção, a demonstração de lei regulamentadora de norma constitucional e da inviabilidade do gozo do direito. A ausência de demonstração de que a lacuna legislativa inviabiliza o gozo do direito à aposentadoria especial, dos servidores com deficiência, implica o reconhecimento da inadequação da via eleita. (N.U 1005933-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2022,
Publicado
no DJE 11/11/2022)

MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO – PROGRAMA DE CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – FALTA DE NORMA REGULAMENTADORA - AUSÊNCIA DE DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – SEGURANÇA DENEGADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO. Para ser cabível o mandado de injunção, seja individual ou coletivo, é imprescindível a presença de dois requisitos sucessivos, quais sejam, a verificação da inércia legislativa e a efetiva inviabilidade da fruição de direito, faculdade ou prerrogativa, consagrados constitucionalmente em norma de eficácia limitada, em razão da ausência de lei infraconstitucional dispondo sobre eles. “Se o impetrante deixou de demonstrar a existência de direito seu, em tese constitucionalmente assegurado, cujo exercício dependa de norma regulamentadora, o caso é de carência de ação e
conseqüente
extinção do feito, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil”. (TJMT-Órgão Especial – MI no 108494/2007, Rel. Des.
Antonio
Bitar Filho, Rel. para o Acórdão Des. José Tadeu Cury, j. 14/8/2008, DJE no 8.033, publicado em 10.02.2009). (N.U 1016071-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020,
Publicado
no DJE 22/05/2020)

Ante o exposto, acolho a preliminar de inadequação da via eleita e, em consequência, denego a ordem e julgo extinto o Mandado de Injunção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025